Tribunal: CARF
Processo: 10983.902323/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.902323/2013-08
ACÓRDÃO
3301-014.325 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RC2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2012
SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.324, de 28 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10983.902322/2013-55, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.325 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902323/2013-08
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente caso de Despacho Decisório que não homologou pedido de
compensação com crédito de COFINS por pagamento a maior, referente à competência de
11/2012, apresentado em Per/DComp.
De acordo com a informação gerada no Despacho Decisório, o crédito em questão
já havia sido utilizado para a liquidação de débito tributário.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aduziu as seguintes razões
recursais:
(a) O crédito apontado no pedido de compensação tem origem em pagamento a
maior de PIS/Pasep e COFINS, referente à competência de 11/2012;
(b) Após a intimação do resultado do Despacho Decisório, a Recorrente identificou
que havia deixado de proceder à retificação da DCTF. Informa que procedeu à
retificação da obrigação acessória e anexou os comprovantes de retificação em
sua Manifestação de Inconformidade;
(c) Além disso, anexou à sua Manifestação (1) cópia das declarações de
compensação vinculadas aos créditos decorrentes de pagamento a maior, (2)
cópia da DCTF original e da retificadora referente aos créditos, (3) cópia dos
DARFs recolhidos, (4) cópia das DCTFs referentes aos débitos compensados, (5)
cópia dos demais Despachos Decisórios.
Em sessão de 24/10/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
Nessa decisão, a DRJ identificou que a Recorrente procedeu à retificação da DCTF
para evidenciar pagamento a maior, bem como também retificou o DACON referente ao mesmo
período.
Para fundamentar a sua decisão, a DRJ indicou que não seria possível a utilização de
prova de direito creditório a apresentação de DACON retificada após a ciência de Despacho que
não homologou a compensação declarada.
A Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, alegando que comprovou a
existência de direito creditório, razão pela qual a decisão de 1a Instância deveria ser reformada.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.325 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902323/2013-08
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Por não ter apresentado questão preliminar, passo à apreciação direta da questão
do mérito recursal.
I – Mérito
I.1. – Apresentação de DCTF e DACON retificadores após o despacho decisório
Em sua defesa, alega a Recorrente que o seu direito creditório estaria
comprovado, pois apresentou DCTF e DACON retificadores, de forma a evidenciar
nos sistemas da RFB a existência do pagamento a maior de COFINS apto a ensejar
o seu direito à compensação tributária.
Todavia, nesse específico caso, as declarações retificadoras não são documentos
hábeis à comprovação do direito creditório, devendo, por isso, ser
complementadas por outros documentos que justifiquem a existência do direito
alegado pelo contribuinte.
Cabe aqui destacar que esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula
CARF no 164, que diz que “a retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”.
Ao se analisar a peça recursal apresentada pela Recorrente, o que se verifica é
que pretende provar o seu direito apenas com base em diferença no sistema da
RFB gerada em função de DCTF retificadora apresentada após a ciência do
Despacho Decisório, mesmo tendo-lhe a 1a Instância Julgadora apontado a
necessidade da comprovação de liquidez e certeza de seu direito creditório.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não aponta o motivo que teria ensejado
a divergência, bem como não traz qualquer memória de cálculo, notas fiscais ou
escrita contábil que teria justificado a retificação de suas obrigações acessórias,
medida que seria admissível até a presente fase de Recurso Voluntário, pois,
efetivamente, as razões que ensejaram a rejeição de seu pedido de compensação
só vieram a ser efetivamente conhecidas após a decisão proferida pela DRJ,
atraindo, assim, a aplicação do artigo 16, § 4o, “d”, do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.325 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902323/2013-08
4
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
Mesmo diante dessa flexibilização quanto à possibilidade de instrução probatória,
a Recorrente não apresentou qualquer esclarecimento ou documento que
comprovasse a liquidez e certeza de seu direito creditório, razão pela qual tem-se
por correta a decisão de piso, devendo, dessa forma, ser mantida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe o provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Original